Tribunal: TJDFT
Processo: 0006966-76.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de MB ENGENHARIA SPE 030 S/A E OUTRO(S), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido (ID 9385807). Apesar de devidamente intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões (ID 9385821). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2020.